Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735293-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, BARU RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO e BARU RESTAURANTE LTDA - EPP contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0738666-88.2022.8.07.0001), proposto por FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA. De acordo com a decisão agravada, foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante, mantendo-se a penhora no rosto dos autos do processo de no 0738666-88.2022.8.07.0001 (em favor de Frama Empreendimentos SS LTDA) - ID 165442345: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, determinada a penhora no rosto dos autos de processo em que o ora executado figura como credor, o requerido impugnou a penhora. Aduziu que no processo em que foi realizada a penhora há apenas expectativa de recebimento de valores e que não foi observada a ordem legal de preferência. A parte autora pugnou pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. A demanda, na qual foi realizada a penhora no rosto dos autos, trata de execução de título extrajudicial em que o ora devedor é exequente. Assim, há crédito em favor do devedor naqueles autos. As questões apontadas a respeito da ordem legal de preferência já foram objeto de apreciação do juízo, como se verifica da decisão de ID 158672491, que assim dispôs: "No mais, como apontado pela parte credora, foram realizadas pesquisas em todos os sistemas informatizados à disposição do juízo, de forma que não há que se falar em inobservância à ordem legal. Por fim, a despeito da alegação a parte ré não aponta outros bens penhoráveis que possui e que estariam à frente da penhora de crédito deferida na ordem de preferência legal. Portanto, não há que se falar em desrespeito à ordem de preferência quando não há qualquer indicação da existência de bem acima do crédito penhorado na referida ordem." Portanto, rejeito a impugnação. Aguarde-se a disponibilização de valores ou a indicação de outros bens à penhora pelo autor.” Em seu agravo, os recorrentes pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender o feito principal, de no 0738666-88.2022.8.07.0001, até que seja julgado o mérito do presente agravo. No mérito, pedem que seja conhecido e provido o presente agravo, para determinar a reforma da decisão agravada, consequentemente extinguindo o cumprimento de sentença provisório sem resolução de mérito. Afirmam que a penhora é mecanismo de garantia ao pagamento da dívida, depende do requisito da certeza do crédito por parte do devedor, bem como pleiteando a observância da ordem de preferência de penhora dos bens do devedor, conforme o rol do art. 835 do CPC, observando que a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso para o devedor (ID 162652478). Alegam que, ao decidir dessa maneira, a decisão não cumpriu com todos os requisitos essenciais previstos no art. 489 do CPC. Sustentam que o art. 489 dispõe que a decisão que não enfrentar todos os argumentos trazidos ao processo não será considerada fundamentada. Afirmam que a Constituição Federal, em seu art. 93, determina que os membros do Poder Judiciário observem alguns princípios, dentre elas a fundamentação de suas decisões, sob pena de nulidade. Sustentam que o dispositivo inserto no art. 835 do CPC denota, de forma cristalina, que há uma ordem de preferência nos créditos a serem adotadas, a fim de garantir a menor onerosidade aos devedores, devendo ser observada a fim de evitar medidas demasiadamente prejudiciais. Argumentam que, conforme o rol constante do art. 835, do CPC, o qual deve ter sua aplicação observada, o Juízo a quo não observou a ordem de preferência de penhora dos bens do devedor, conforme o rol, atentando-se para o fato de que a execução deve ser realizada sempre pelo meio menos gravoso para o executado. Afirmam que a penhora no rosto dos autos estaria em último lugar na lista de preferência, uma vez que não se trata de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, mas, conforme já delineado, mera expectativa de direito ao recebimento do devedor, em atendimento aos entendimentos deste Tribunal. Sustentam que a penhora no rosto dos autos exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do referido sistema, havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor. No presente caso, afirmam que resta evidente a inobservância sobre a ordem de penhora disposta no art. 835 do CPC, pois o dinheiro, primeiro requisito na escolha da penhora, não se confunde com expectativa de crédito, que nesse aspecto diz respeito eventuais créditos cíveis a serem recebidos naqueles autos. Ademais, alegam que houve ofensa aos artigos 805 e 835 do CPC, que tratam do processamento da execução de modo menos gravoso ao executado e da ordem de preferência da penhora. Registram que sequer houve a realização de pesquisas aos sistemas conveniados, a fim de esgotar todas as vias e, assim, resta nítida a necessidade de desconstituição da aludida penhora. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo o agravo foi instruído com guia de preparo (ID 5045143) e comprovante de pagamento do preparo (ID 5045144). Ademais, os autos do processo de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de outros documentos (art. 1.017, § 5o, CPC). De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ORIGEM O feito de origem refere-se a cumprimento de decisão que julgou parcialmente o mérito, proferida com o seguinte teor (ID139478889): “Tendo em vista que na contestação há o reconhecimento por parte dos dois primeiros réus de que é devido o valor de R$ 220.165,63 (duzentos mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), decido parcialmente o mérito nos termos do art. 356, I do CPC, facultando à autora a propositura de logo do cumprimento desta decisão que deverá ser feito em autos apartados. Tendo em vista que há controvérsia sobre se a ré é ou não devedora, essa decisão não tem eficácia contra ela. O valor será corrigido e com juros a contar da data da contestação, acrescido de honorários advocatícios que arbitro em 12% do valor do débito, tendo em vista principalmente a necessidade de instrução do processo. Venham as alegações finais escritas no prazo comum de 15 dias úteis. Após, venham conclusos para sentença.” De acordo com o previsto no art. 356, §§ 2o e 3o, do CPC, referido cumprimento é definitivo, porquanto a decisão exequenda não foi objeto do recurso cabível, a saber, o agravo de instrumento (art. 356, § 5o, CPC), tendo transitado em julgado: “§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.” - g.n. O art. 523 do CPC dispõe, ainda, que: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.” - g.n. A “parcela incontroversa” em comento acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão, não havendo recurso e, com isso, viabilizando o cumprimento parcial definitivo. A propósito, seguem precedentes desta Corte: “2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 523, caput, engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa. 3. A expressão ‘parcela incontroversa’, embora objeto de interpretações divergentes, acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC)” (07486341920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2021). “2. Nos casos de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, é possível o cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa (CPC, art. 523). Ocorre que as expressões ‘de decisão’ e ‘incontroversa’ remetem às hipóteses em que parte do mérito é julgada de forma antecipada (CPC, art. 356, § 2o), situação diversa de parcela não recorrida em processo de conhecimento. Precedentes.” (07072954620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) Portanto, verifica-se que o cumprimento de sentença não é provisório, mas definitivo, nos termos do art. 523 do CPC. Nota-se, ademais, que o título executivo dispensa o procedimento de liquidação, porquanto relativo à condenação em valor certo, qual seja, R$ 220.165,63, acrescido de juros e correção monetária, mais honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre aludida quantia, os quais não irão sofrer majoração recursal, uma vez que, como vista acima, a decisão exequenda sequer foi objeto de recurso. Assim, trata-se de cumprimento definitivo de sentença. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS No caso dos autos, de acordo com a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0742915-53.2020.8.07.0001 (em favor de Frama Empreendimentos SS LTDA), em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, foi realizado “o REGISTRO da PENHORA NO ROSTO DOS PRESENTES AUTOS ELETRÔNICOS, sobre eventuais créditos que pertençam a EXEQUENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, no valor de R$ 418.721,92, e procedida a inclusão de alerta, para garantia do Juízo, em observância à Portaria Conjunta 17 de 14/02/2019” (ID 159957515). Os agravantes pretendem desconstituir a penhora sob os argumentos de que: a) no art. 835 do CPC há uma ordem de preferência nos créditos a serem adotadas, a fim de garantir a menor onerosidade aos devedores, devendo ser observada; b) a execução deve ser realizada sempre pelo meio menos gravoso para o executado. Afirmam que a penhora no rosto dos autos estaria em último lugar na lista de preferência, uma vez que não se trata de dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, mas, conforme já delineado, mera expectativa de direito ao recebimento do devedor, em atendimento aos entendimentos deste Tribunal. Sustentam que a penhora no rosto dos autos exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis. Registram que sequer houve a realização de pesquisas aos sistemas conveniados e que resta nítida a necessidade de desconstituição da aludida penhora. Apesar dos fundamentos expostos no agravo de instrumento, não há plausibilidade jurídica na pretensão recursal. De acordo com a decisão agravada, foi indeferida a impugnação à penhora no rosto dos autos (determinada na execução no 0742915-53.2020.8.07.0001 - em favor de Frama Empreendimentos SS LTDA). Na hipótese dos autos, está clara a hipótese de penhora do rosto dos autos, que “recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente”, sendo que “essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito” (07146089720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 19/04/2018). Segundo a jurisprudência desta Corte “[...] 3. A penhora no rosto dos autos é modalidade constritiva efetivada em demanda distinta, sobre direitos eventuais e futuros. [...]” (07172584420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/8/2022). As meras alegações de ausência de esgotamento das diligências necessárias ou que a penhora no rosto dos autos seria o meio de constrição mais gravoso, não tem qualquer relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina estas hipóteses. Assim, neste momento processual, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada apenas para ciência da decisão, pois já foram apresentadas contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator